Tribunal: TJPA
Processo: 0803297-73.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803297-73.2023.8.14.0013

APELANTE: JHON RAFAEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

DA NULIDADE EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILÍCITA –
PROVIMENTO.
A condenação é inviável quando as provas dos autos são frágeis e insuficientes, especialmente quando obtidas por meio de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas. No caso, os policiais abordaram o acusado apenas pelo fato de ele estar transitando em uma área conhecida pelo tráfico e consumo de entorpecentes, sem qualquer outro indício concreto de crime. O apelante não tentou fugir ao avistar os policiais, pois a motocicleta em que estava era conduzida por terceiro, que confirmou em sede policial e em juízo que apenas lhe deu carona enquanto se dirigia para abastecer o veículo. A abordagem, portanto, decorreu de mera impressão subjetiva, sem o cumprimento das exigências do art. 244 do CPP. Além disso, não há qualquer outro elemento indicativo de crime, como monitoramento, campanas, movimentação suspeita ou investigações prévias. A simples intuição policial não justifica a busca pessoal, sendo insuficiente para embasar uma condenação. Meros indícios de autoria não bastam para um decreto condenatório, pois probabilidade não se traduz em certeza. Diante da ausência de provas concretas de que o apelante praticou o delito narrado na denúncia, impõe-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
, pois é preferível absolver um culpado a condenar um inocente. Absolvição que se impõe.

Resta prejudicada a análise do mérito da demanda.

Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e cinco e término no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHON RAFAEL DA SILVA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 19879241, o representante do Ministério Público relatou que no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 20h, na Avenida Barão de Capanema, em Capanema/PA,
Jhon Rafael da Silva Pereira
foi preso em flagrante por portar substâncias entorpecentes sem autorização legal.

A prisão ocorreu durante rondas da Polícia Militar no Bairro Caic, área conhecida pelo tráfico de drogas. O acusado foi visto saindo de um terreno baldio na garupa de uma motocicleta e abordado na referida avenida. Na busca pessoal, os policiais encontraram
uma porção de maconha e 25 porções de Óxi
, conforme laudo toxicológico.

O piloto da moto,
Rai do Rosário Borges
, também foi conduzido à delegacia. Em depoimento, ele afirmou ser usuário de drogas e disse que deu carona ao denunciado em troca de R$ 10,00. Já o acusado admitiu portar a maconha para consumo pessoal, mas negou ser dono das 25 porções de Óxi.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções do artigo

33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 19879252 – fls.27/28, Laudo Toxicológico Definitivo.

Em ID 19879256, recebida a denúncia em 12/12/2023;

Em ID 19879326, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/01/2024;

Em sentença
, ID 19879338, o magistrado julgou procedente a denúncia para
condenar
o ora apelante da prática dos crimes previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nas
razões recursais
(ID 19879353), a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade absoluta da busca pessoal. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo, a revisão da dosimetria da pena, a fixação da fração de 1/6 (um sexto) pela confissão e a aplicação do redutor máximo de 2/3 previsto para o tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões,
ID 19879356, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso, e no mérito
,
que seja
negado

provimento
ao apelo.

Nesta
Instância Superior
, ID 22134679, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso para que seja reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente à culpabilidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHON RAFAEL DA SILVA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes não decorreu de justo motivo. O pleito deve ser acolhido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o crime imputado ao apelante é o de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, que assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso dos autos, a materialidade do crime restou comprovada por meio do
laudo toxicológico definitivo
(
ID nº 19879252 – fls. 27/28
), o qual constatou que as substâncias apreendidas em poder do apelante correspondiam a:

25 (vinte e cinco) pequenas embalagens
feitas com plástico transparente, amarradas com linha vermelha, contendo substância petrificada bege, pesando
5,063 g (cinco gramas e sessenta e três miligramas)
, com resultado positivo para
benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da
cocaína
.

1 (um) embrulho
feito com plástico branco, contendo erva seca, pesando
0,917 g (novecentos e dezessete miligramas)
, com resultado positivo para
THC
, princípio ativo da
Cannabis Sativa L
(maconha).

Contudo, a análise do contexto da apreensão evidencia a
nulidade da diligência
policial em razão da
ausência de fundada suspeita
que justificasse a busca pessoal.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...).

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

É cediço que a busca pessoal somente é válida quando há indícios objetivos que a justifiquem, não sendo suficientes meras intuições subjetivas ou denúncias anônimas desacompanhadas de elementos concretos.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que
a realização de busca pessoal sem justa causa configura prova ilícita
, tornando
nulos
os elementos probatórios dela derivados.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ
.1. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente. (...) (AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/08/2023)

(GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO - ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DESENTRANHAMENTO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE
-
AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA.
A realização da busca pessoal exige, em termos de standard probatório, a "exigência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022). O artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas com finalidade preventiva e motivação exploratória (fishing expedition), por constituírem ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição da República e ao artigo 7.3 do Pacto de San Jose da Costa Rica
. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de a sentenciada estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com uma sacola em mãos não é justificativa idônea para fundamentar objetivamente a medida invasiva, maculando de ilicitude toda a prova dali decorrente, devendo ser desconsiderada pelo julgador, à luz do artigo 157 do Código de Processo Penal.
V.V. Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre a ré, afigura-se lícita a abordagem e consequente busca pessoal, redundando na apreensão de entorpecentes. A motivação dos atos jurisdicionais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição da República, exige que a decisão seja fundamentada ainda que de forma sucinta, o que não se confunde com o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco significa que sejam corretos os fundamentos do provimento judicial. À míngua de provas licitamente obtidas quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição da agente, nos moldes do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 18292647820158130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2023) (GRIFEI)

Da análise dos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência (
Rodrigo da Silva Fonseca, Paulo Henrique da Silva Santos e Caio Vinicius Gonçalves Oliveira
), observa-se que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois resultantes de busca pessoal sem justa causa, contaminando toda a instrução processual.

Em juízo, o policial
Rodrigo da Silva Fonseca
(ID 19879327/28)
relatou
:

“(...) que a operação é feita quase diariamente em seu batalhão no sentido de coibir atos criminosos na cidade, que já tem o hábito de fazer rondas pela área do Caic, da Caixa d’água, que é o Conjunto José Rodrigues, para tentar coibir o máximo possível do tráfico de entorpecentes na cidade. Na ocasião, em uma abordagem, conseguiram identificar o acusado com uma quantidade de entorpecente. Que ele não ofereceu nenhum tipo de resistência. Que a substância estava em pequenas porções, como já tem experiência, ela já estava pronta para a venda, ela já estava “porçionada” em pequenos papelotes. Que o acusado não informou de quem teria comprado. Que não recorda se além da droga foi encontrado outras coisas com o acusado, apenas se recorda da droga, se tinha outra substância, ou outras coisas, não se recorda (...). Que o ponto desses bairros são bem comuns de várias práticas delituosas, tráfico, porte de arma de fogo, que no bairro da Caixa d’água, do Conjunto José Rodrigues, a Polícia Militar já logrou êxito em muitas missões, e que eles têm o costume de fazer abordagens para tentar coibir o máximo possível, então, mais uma vez conseguiu ter êxito no entorno do bairro, porque um bairro liga ao outro através das vias principais e de uma parte mais afastada da cidade, é como se um fundo ligasse ao outro e sempre está fazendo ronda para tentar coibir esses crimes. Que a moto estava em movimento.
Que os abordou porque eles estavam passando por um local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Que eles passaram, a moto em movimento, que estavam saindo do bairro da Caixa d’água, e eles (policiais) estavam indo para o bairro, então meio que cruzou, e resolveram fazer essa busca pessoal. Que o acusado não soube dizer de quem era, disse que não era para a venda, era para uso, mas resolveram apresentar ele na delegacia
.
(Grifei).

O policial,
Paulo

Henrique da Silva Santos
, declarou em Juízo (ID 19879328):

“Que integram um grupo operacional, grupo tático. Que estavam em rondas pelo bairro do Caique, lá é conhecido por alguns usuários usar drogas, entorpecentes.
É um bairro que tem algumas movimentações, e foram avistados dois nacionais, que estavam em rondas, avistaram dois nacionais saindo em uma motocicleta de um terreno baldio, que estavam lá, viram, resolveram retornar e fazer a abordagem dos dois. Em meio a abordagem, fizeram a busca pessoal, e o garupa que era o JHON, estava com alguns entorpecentes, só não lembra a quantidade
. Que a droga estava na bermuda “do garupa”, lembra que era óxi, se não se engana, e maconha, eram duas substâncias. Que não houve resistência do acusado. Que ele não resistiu à prisão. Que ele não disse quem era fornecedor da droga. Se não se engana, não lembra se ele falou que era dele. Não falou quem seria o dono.

(Grifei).

Perante o Juízo (ID 19879328), o policial
Caio Vinicius Gonçalves Oliveira
informou:

“Que pelo pouco que lembra,
estavam em rondas à noite, adentraram uma rua do bairro Caic, que era conhecido pela movimentação de usuários de entorpecentes, pelo tráfico de drogas, que viram os dois indivíduos saindo de um terreno em uma motocicleta e realizaram a abordagem dos mesmos, após a busca pessoal foi encontrada a quantidade de entorpecentes, relatada no relatório da ocorrência.
..”
(Grifei)

A testemunha
Raí do Rosário Borges
, em Juízo (ID 19879328) declarou:

“
Que ia botar uma gasolina na moto, aí o acusado pediu uma carona (...). Que só ia colocar uma gasolina e ele pediu uma carona, que foi à Caixa d’água botar uma gasolina. (...) que não sabia que o acusado levava drogas. Que o acusado pediu uma carona para ele, só. Que na hora em que ia levando ele, foi na hora em que a polícia enquadrou eles dois. Que para falar a verdade só viu quando o policial colocou a droga em sua frente, já. Que estava em um vidrinho de passar no sovaco (...). Que foi encaminhado juntamente com o acusado para a delegacia, e apenas o acusado ficou preso. Que estava com o acusado na hora em que a polícia os abordou. Que apenas viu a droga na hora em que o policial mostrou para ele. Que mostraram lá mesmo. Que foram os policiais de moto que os pegaram, assim que o enquadraram, os separaram, aí o policial já veio com esse negócio (...)”.

Perante o juízo (ID 19879329), o acusado
Jhon Rafael da Silva Pereira
negou a autoria do crime. Ele afirmou que, no dia dos fatos, foi abordado pela polícia enquanto estava com Raí, a quem havia pedido uma corrida em troca de
R$ 10,00
, pois desejava ir ao bairro Santa Rosa para encontrar uma garota. O acusado admitiu estar portando
uma porção de maconha
e relatou que não reagiu à abordagem policial. Segundo ele, ao revistá-lo, os policiais encontraram a maconha e passaram a questioná-lo sobre a origem da droga, perguntando de quem ele a havia comprado. Em resposta, afirmou que não sabia o nome da pessoa.

Ainda de acordo com o apelante, durante a abordagem, os policiais lhe mostraram a foto de um rapaz e perguntaram se ele teria adquirido a droga com ele, mas ele negou, afirmando que não conhecia o indivíduo. O acusado também declarou que, diante da insistência dos policiais sobre a propriedade da droga, eles vieram da direção de um terreno baldio e disseram que, caso ele não informasse de quem havia comprado a maconha,
atribuiriam a ele a posse de outra substância entorpecente
. Jhon afirmou, ainda, que os policiais colocaram em suas mãos um
pote de creme para as axilas
e disseram que ele seria apresentado com aquele objeto. Por fim, reiterou que
a maconha era de sua propriedade, mas que o óxi não lhe pertencia
, alegando que os policiais já estavam com as porções de óxi e ameaçaram vinculá-lo a essa droga caso ele não revelasse o suposto fornecedor da maconha.

Dos depoimentos colhidos em juízo, observa-se que os policiais abordaram o acusado e a testemunha Raí unicamente pelo fato de estarem trafegando em uma área conhecida pela intensa movimentação de usuários de drogas e pelo tráfico de entorpecentes. No entanto, não se verifica, nesse caso, a existência de fundadas suspeitas que justificassem a busca pessoal, uma vez que, nos relatos dos policiais, em nenhum momento há indicação de que o acusado apresentava comportamento suspeito. Além disso, nas declarações prestadas em juízo, nenhuma das testemunhas policiais afirmou que o acusado tentou fugir ou demonstrou qualquer reação ao avistar os agentes, o que reforça a ausência de elementos objetivos que justificassem a abordagem.

Verifica-se que, antes de adotar tal procedimento, os agentes deveriam
certificar-se da existência de elementos suficientes
para caracterizar a suspeita que justificasse a realização da busca pessoal, o que, no caso,
não ocorreu
. Como visto,
não houve qualquer descrição específica
da suposta atitude suspeita atribuída ao apelante, havendo apenas uma impressão subjetiva. Dessa forma,
não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal
.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.
2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: " .. não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesma características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.
Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada. 4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022. (AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) (GRIFEI).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas no caso se apresentam desprovidas

de eficácia probatória, uma vez que foram obtidas ilicitamente, em decorrência de uma atuação ilegal dos agentes policiais, que realizaram a busca pessoal sem a existência de fundadas suspeitas. Dessa forma, tais provas não podem servir de suporte válido para sustentar uma condenação.

Embora o magistrado de primeira instância tenha reconhecido como lícita a prova obtida por meio da busca pessoal, o entendimento jurisprudencial é contrário a essa conclusão. A inexistência de fundadas suspeitas e a ausência de elementos preliminares indicativos da prática de crime tornam a busca ilegítima, configurando prova ilícita, nula de pleno direito
, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca pessoal ilícita.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025